Tribunal: TJES
Processo: 0017736-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017736-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VITOR RIOS FRANCESCHI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. GOLPE POR MEIO DA PLATAFORMA OLX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ

2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3. No caso dos autos, o próprio autor confessa que efetuou a transferência bancária para a conta-corrente informada pelo terceiro golpista.

4. Houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado ao autor e o suposto ato ilícito apontado ao banco, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017736-62.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO VITOR RIOS FRANCESCHI.

ADVOGADA : LEIDE MAIRA SILVA DA MATA CASTRO.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO.

MAGISTRADA : GISELLE ONIGKEIT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO VITOR RIOS FRANCESCHI contra sentença que, na “ação de restituição de valores c/c dano moral” ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a responsabilidade do banco Apelado decorre da não adoção de medidas preventivas e repressivas, em seu âmbito interno, à utilização de contas bancárias por ele gerenciadas para a aplicação de golpes; (ii) mesmo cientificado do golpe aplicado, a instituição financeira nada fez para auxiliar o Apelante na recuperação dos valores, autorizando o saque do valor pelo golpista; (iii) o Apelado possui responsabilidade pelo serviço prestado ao consumidor e por fraudes cometidas por terceiros contra seus clientes; (iv) é devida a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, o autor alega que foi vítima de golpe, por meio do qual o terceiro fraudador simulou a venda de veículo, no site “OLX”, que nunca lhe foi entregue, mesmo após a realização da transferência bancária no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil, e quinhentos reais).

Ao se dar conta de que havia sido vítima de fraude, realizou o boletim de ocorrência e entrou em contato com o banco Apelado para tentar realizar o estorno do valor transferido, uma vez que a conta para a qual transferiu o montante também era do Banco do Brasil.

Aduz que o banco Apelado não o auxiliou na recuperação dos valores e permitiu que o golpista, também titular de conta na referida instituição bancária, procedesse ao saque do montante transferido, razão pela qual deve ser responsabilizado.

Requereu, na origem, a restituição dos valores, bem como a condenação do banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na r. sentença recorrida, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima (ora Recorrente), por negligência do próprio autor.

Da análise dos autos, não merece reforma a sentença.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrido, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a
culpa é exclusiva do consumidor
(art. 14, § 3º do CDC).

De início, cumpre observar que é incontroversa nos autos a ocorrência da fraude em que o Recorrente transferiu o valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil, e quinhentos reais) ao terceiro golpista, acreditando que o mesmo seria o proprietário do veículo negociado por meio do site “OLX”.

No entanto, o próprio autor/Recorrente
confessa
que efetuou a transferência bancária para a conta-corrente informada pelo terceiro golpista, conforme se extrai da conversa efetivada com a instituição Recorrida, por meio de aplicativo de mensagens
WhatsApp
, cuja cópia foi acostada pelo autor (fls. 18/20).

Observa-se, nesse sentido, que o consumidor atuou em desatenção aos alertas exibidos tanto no sítio eletrônico de negociações (“OLX”), quanto ao dever de cuidado e segurança nas transações pela internet.

Assim, verifica-se que houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado ao autor e o suposto ato ilícito apontado ao banco, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano.

Inclusive, merece destaque que tampouco a alegada conduta omissiva do banco Recorrido – por supostamente não auxiliar na restituição do valor ao autor – merece ser acolhida, na medida em que os documentos acostados aos autos dão conta que o depósito na conta corrente do fraudador ocorreu às
13:21 horas
do dia 23.10.2018 (fl. 26), e, em contrapartida, as reclamações feitas pelo autor ao banco somente foram iniciadas às
21:04 horas
do mesmo dia.

Dessa forma, ainda que fosse possível à instituição bancária efetuar o estorno do valor para a conta do autor/Recorrente, o montante poderia ter sido sacado pelo terceiro fraudador imediatamente após a ocorrência, momento em que o banco sequer tinha conhecimento da fraude.

Com isso, reconhecendo a existência de comprovação da excludente de responsabilidade alegada pelo réu/Recorrido, não merece reforma a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.